Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE LIMINAR PARA A CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Em princípio nada obsta que o interessado pleiteie, no limiar do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tutela de urgência, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos próprios.
II. Sem que se divise a probabilidade do direito e o risco de dano, não se legitima processualmente o deferimento, antes mesmo da angularização da relação processual no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, de tutela de urgência para a constrição de dinheiro dos sócios da sociedade empresária executada.
III. Recurso conhecido e desprovido.